Tribunal: TJSP
Processo: 2036158-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Agravo regimental. Homicídio. Tentativa. Liminar. Não há ilegalidade na decisão que, indeferindo o pedido de concessão de liminar em habeas corpus, entendeu concretamente necessário o aporte de informações e o parecer da Procuradoria de Justiça para que o Tribunal possa, como tais elementos, melhor deliberar a respeito da suposta ilegalidade aventada na impetração.